Tribunal: STF
Processo: RE 1425829
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado São Paulo, assim ementado (Vol. 6, fl. 2):



    “EMENTA TRIBUTÁRIO ICMS - Diferencial de alíquotas - Mandado de segurança - Cobrança - Ano calendário de 2022 - Possibilidade: 



    - A instituição do ICMS-Difal não acarreta a criação ou majoração de tributo, razão pela qual é cabível sua cobrança já em 2022”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 9), foram rejeitados (Vol. 11, fl. 2).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HIPERCLIMA SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA alega que tem o direito de não recolher o DIFAL de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes situados no Estado durante o ano-calendário de 2022, haja vista que a Lei Complementar nº 190 fora publicada somente em 05 de janeiro de 2022, ou seja, no curso do ano-calendário de 2022. Portanto, o DIFAL somente poderá ser exigido pelos Estados a partir do dia 1º de janeiro de 2023, uma vez que a exigência tributária submete-se aos Princípios da Anterioridade de Exercício e Nonagesimal, previstos no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, e expressos no art. 3º da dita lei complementar (Vol. 13, fl. 3).



    Ressalta que a exigência imediata do DIFAL-ICMS no curso do ano-calendário de 2022, além de afrontar os princípios constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, também representa afronta aos princípios da interpretação conforme a constituição, supremacia da constituição, bem como da segurança jurídica, razoabilidade e da não surpresa (Vol. 13, fl. 13).



    Na sequência, o RE foi admitido pelo Tribunal de origem (Vol. 16).



    É o relatório. Decido. 



     



    Esta SUPREMA CORTE, nos autos das ADIs 7066, 7070 e 7078, propostas, respectivamente, pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) e pelos Governadores dos Estados de Alagoas e do Ceará, foi instada a se manifestar acerca da exigibilidade, ou não, ainda no exercício financeiro de 2022, do Diferencial de Alíquota do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, cuja disciplina foi instituída pela Lei Complementar 190/2022, publicada em 5/1/2022, nela prevista (art. 3º) a observância, quanto à produção de efeitos, do disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal. 



    Dessa forma, é prudente que se aguarde o pronunciamento final acerca da matéria por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente